Tribunal: TJMT
Processo: 1049902-50.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049902-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAGUIDA APARECIDA DE LARA - CPF: 021.834.381-77 (RECORRENTE), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO), KAITE DA SILVA PEREIRA - CPF: 030.300.291-31 (RECORRIDO), ANA CECILIA BICUDO SALOMAO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 900.976.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. INADMISSIBILIDADE PELO RITO PROCESSUAL ESPECIALÍSSIMO. DANOS MORAIS. NÃO PRESUMÍVEL. DANOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O pedido de busca e apreensão do veículo só é permitido nos juizados especiais quando realizada na fase de cumprimento de sentença, o que não é o caso. Impossibilidade pelo rito dos Juizados Especiais.

2.

A mera cobrança indevida não induz, por si só, em configuração dos danos morais.

3.

Hipótese dos autos em que a parte reclamante não comprova a ocorrência de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, dívida ativa, protesto ou outra repercussão capaz de configurar os alegados danos à personalidade.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado contra sentença de parcial procedência que determinou
“que a Requerida promova junto aos órgãos competentes a transferência de titularidade do automóvel para seu nome, bem como que proceda com o pagamento do IPVA, licenciamento, multas de trânsito e parcelas do financiamento que pendem sobre o veículo. Em arremate, opino pela total improcedência do pedido dano moral”.

Escopo recursal para procedência com a condenação da recorrida em indenização por danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Busca e apreensão do veículo.
A competência dos Juizados Especiais Cíveis, fixada no artigo 3º da Lei 9.099/95, que afasta o rito dos procedimentos especiais, torna o pedido incompatível, nos termos do Enunciado nº 8 do FONAJE: As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO PELO RITO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL EM FAVOR DO DEVEDOR, AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE APURAR O VALOR LÍQUIDO. PEDIDO COM NATUREZA DE PROCEDIMENTO ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A parte autora alega na inicial existência de saldo remanescente do veículo objeto de alienação fiduciária, após a busca e apreensão decorrente do inadimplemento da devedora, junto aos autos 0021136-25.2016.8.16.0017, bem como ausência de prestação de contas.2. Pedido que possui natureza de procedimento especial, conforme disposto no art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil, o que impossibilita de ser a ação processada pelo rito célere dos Juizados Especiais Cíveis.3. Ademais, tendo a presente lide natureza de ação de exibição de contas, não é possível apurar, desde logo, saldo contratual em valor líquido, seja em favor do autor, seja em favor da ré, o que também leva a conclusão pela inviabilidade do julgamento de mérito no Juizado Especial, por vedação do parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 9.099/95, devendo assim, ser mantida a extinção do feito.4.

Sentença de extinção mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0026038-47.2018.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 11.06.2021)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES PRESCRITOS– RITO PROCESSUAL ESPECIALÍSSIMO – IMPOSSIBILIDADE DE ADAPTAÇÃO AO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS NEM CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 8 DO FONAJE E DO ARTIGO 51, INCISO II DA LEI Nº 9.099/95 – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO. (TJMT - N.U 8010067-44.2015.8.11.0109, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Deste modo, o
pedido de apreensão do veículo só é permitido nos juizados especiais quando realizada na fase de cumprimento de sentença, o que não é o caso, portanto, a
espécie não deverá ser processada e julgada neste juízo ante a inadmissibilidade do procedimento.

Danos morais.
Cinge-se o recurso quanto ao pleito de condenação em razão da não transferência do veículo, não pagamento de multas e impostos atinentes ao veículo.

Pois bem. A mera cobrança indevida não rende, por si só, o dever de reparação no campo extrapatrimonial.

A autora deixou de apresentar documentos que apontem que teve seu nome inserido em órgãos de proteção ao crédito, dívida ativa, protesto ou outro fator a temperar e ultrapassar as raias do tolerável da vida civil.

Não se trata de dano moral perfectibilizado na modalidade
in re ipsa
, dependendo da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INTERESSE DE AGIR JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, inexistindo ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1251544/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

Igual modo, no julgamento do REsp 1.550.509-RJ, informativo 0579, a Corte de precedentes consignou que o simples envio de cobrança indevida, sem a inclusão em cadastros restritivos e/ou protesto, não envereda, de maneira presumida, nos direitos extrapatrimoniais (honra, imagem, privacidade), devendo ser demonstrada a concretização de outros fatores, citando como a publicidade negativa do consumidor, abuso, descrédito, ameaças descabidas, coação, constrangimento, ou interferência malsã na sua vida social (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 3/3/2016, DJe 14/3/2016).

De forma semelhante, é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO ATÍPICO – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DO DÉBITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE CORTE DE SERVIÇO ESSENCIAL OU NEGATIVAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES EM NOME DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrente, considerando que não houve a suspensão do fornecimento de água, tampouco registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, assim, a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com declaração de inexigibilidade do débito e readequação das faturas.

2. Deste modo, ausentes provas acerca da lesão aos direitos da personalidade da parte Autora, a improcedente do pleito indenizatório é medida impositiva.

3.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1020771-64.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE DEBITO NO PORTAL SERASA LIMPA NOME – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA SOMENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INSISTENTE, VEXATÓRIA OU ABUSIVA, OU AINDA, LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DA CONSUMIDORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente aduz que recebe cobrança de dívida, alegando ser indevida a cobrança.

Ausente a prova da contratação dos serviços, pertinente a declaração de inexistência de relação jurídica. Contudo, a mera cobrança, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

Em que pesem as alegações da Reclamante, no que tange ao dano moral sofrido, tenho que as cobranças ocorreram sem qualquer prejuízo a parte, eis que se trata apenas de cobrança no Serasa Limpa Nome, não chegando a ser negativação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1001432-05.2021.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

À guisa do quadro probatório, a parte autora não se desincumbiu do ônus da fato constitutivo do seu direito e enveredar no campo dos direitos da personalidade.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz
-
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023